Tribunal: TJMT
Processo: 1022562-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022562-08.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE(S): MOACIR GEROLIN
AGRAVADO(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.
Vistos,
Agravo de Instrumento interposto por MOACIR GEROLIN contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Confissão de Dívida c/c Danos Moral (PJE no 1019075.21.2020.8.11.0003), movida em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que indeferiu pedidos “de cancelamento/suspensão da cobrança referente ao mês de setembro/2020, suspensão/cancelamento do termo de confissão de dívida – contrato no. 007292969” e de abstenção de “inserir seu nome nos cadastros de inadimplentes” (ID 64501474).
O agravante sustenta que: 1) efetuou o pagamento da fatura referente ao mês junho/2020 com atraso e o fornecimento de energia foi cortado, sendo que, ao quitar o débito e solicitar a religação, a agravada teria lhe constrangido a assinar um “Termo de Confissão de Dívida” correspondente a “recuperação de consumo”, sob assertiva de que “sua Unidade Consumidora estava abaixo do consumo”; 2) tem 77 (setenta e sete) anos de idade, está acometido de câncer de proposta e assinou o termo de confissão de dívida no valor de R$7.337,03(sete mil, trezentos trinta sete reais e três centavos), sem compreender o seu teor, por temer o corte do fornecimento de energia e a negativação do seu nome; 3) “necessita com urgência de medida Liminar para não cortar sua energia, com objetivo de suspender o termo de confissão de dívida, que foi elaborado de forma unilateral pela Empresa”.
Requer a concessão de tutela antecipada para obstar o corte do fornecimento de energia da sua unidade consumidora e a suspensão do termo de confissão de dívida (ID 64501472), com os documentos (ID’s 64501473/64501474).
Relatos.
Observados os limites objetivos da interposição deste agravo, identifica-se que o pleito recursal enquadra-se nas hipóteses disciplinadas pela Resolução no 71 do c. CNJ e ou Resolução no 010/2013-TP deste e. TJMT, a justificar a análise em regime judicial extraordinário [“medida cautelar, de natureza cível [...] que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação”].
Dito isso, vejamos a decisão agravada:
“O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.
O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.
Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.
Ex positis, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela de urgência, indefiro o pedido. [...]” (Milene Aparecida Pereira Beltramini, juíza de Direito – ID 45085987)
Pois bem.
O agravante, em 24.8.2020, assinou Termo de Confissão de Dívida com a empresa agravada no valor de R$7.337,03(sete mil, trezentos trinta sete reais e três centavos), dividido em 12 (doze) parcelas mensais que serão acrescidas ao seu consumo mensal de energia elétrica.
Todavia, o citado Termo de Confissão de Dívida tem natureza de contrato de adesão e não possui cláusulas, redigidas em termos claros, que possam indicar a origem dos débitos que o agravante efetivamente possuía com a concessionária (ID 39092343), em aparente desconformidade com o art. 54, § 3 ° do CDC.
Não bastasse, o agravante, ao reconhecer o suposto débito, estava adimplente em relação às parcelas correspondentes ao consumo mensal da sua unidade (ID 39091737), sendo que a suposta dívida teria sido gerada por suposta “recuperação de consumo” em meses antecedentes.
Ocorre que o agravante é pessoa idosa [setenta e sete anos] e teria se ausentado da residência durante tratamento médico, de modo que a cobrança a título de “recuperação de consumo”, sem extrato correspondente sobre o período ou notificação prévia do consumidor, fere o princípio da boa-fé objetiva e constitui, em análise perfunctória, cobrança abusiva (CDC, arts. 51, § 4°).
O fornecimento de energia elétrica constitui de serviço público de natureza essencial e sua “suspensão pode causar grave dano ao consumidor e sua família, evidenciando o periculum in mora” (TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0713207-29.2018.8.07.0000 – Relator: Des. Fábio Eduardo Marques – 14.112018).
Noutro giro, o paciente é aposentado, tem renda de um salário mínimo (ID 40191428), está acometido de câncer de próstata maligno (ID 40191436) e deverá adimplir, mensalmente, os valores acordados somados ao consumo mensal.
Os impactos econômicos decorrentes da pandemia de COVID-19 devem ser considerados pelo julgador para evitar a submissão de pessoas economicamente fragilizada às medidas que lhe possam trazer prejuízos de ordem material e alimentar (TJMT, AI 1011826-28.2020.8.11.000 – Relatora: Des. Serly Marcondes Alves – 5.8.2020).
Presente a dúvida sobre o valor cobrado/critérios adotados para medição da energia consumida e reconhecida a vulnerabilidade do consumidor, deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela para obstar o corte no fornecimento de energia (TJMG, Agravo de Instrumento n. 1.0024.13.346956-9/001 - Relator: Des. Versiani Penna – 28.2.2014), bem como para suspender a cobrança dos valores firmados no Termo de Confissão de Dívida.
Por efeito, reconhece-se, ao menos em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, isto é, a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Com essas considerações, DEFERE-SE a tutela recursal para determinar que a empresa agravada se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia da unidade consumidora do agravante, bem como suspender os efeitos do termo de confissão de dívida, até o julgamento do mérito deste recurso.
Por efeito, COMUNIQUE-SE, com urgência, o Juízo singular e SOLICITEM-SE informações.
Em seguida, INTIMEM-SE o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista